Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703625-34.2020.8.07.0000 Agravante DISTRITO FEDERAL Agravado(a) JORGE ELIAS ROSA DE SOUSA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0703879-55.2017.8.07.0018), movida por JORGE ELIAS ROSA DE SOUSA. A decisão agravada, em face da excessiva dificuldade da parte autora em cumprir o encargo probatório a si atribuído, aplicou o art. 373, § 1o, do CPC e inverteu o ônus da prova, impondo ao Distrito Federal a obrigação de comprovar o alegado acerto no procedimento médico prestado ao autor, ou seja, determinou a inversão do ônus da prova, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que não houve falha na prestação de serviço (ID 51646148). Narra a peça recursal que três são os requisitos para a inversão do ônus da prova: inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária. Esclarece o agravante que os requisitos acima indicados não se encontram presentes. Assevera que a ausência de profissionais dispostos a cumprir o encargo de perito não deve se prestar para a finalidade de inverter o ônus probatório. Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do seu direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor. Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC. Considerando a hipossuficiência técnica da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura. Nestes termos, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. 1. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Demonstrados os requisitos legais, cabe ao Juiz da causa decidir sobre a inversão, de ofício ou a pedido. 2. Na hipótese, os agravados encontram-se em situação de vulnerabilidade para provar o alegado, tendo em vista a manifesta dificuldade técnica de produzir provas de que o hospital e os médicos que acompanhavam o paciente falecido agiram com alguma modalidade de culpa. 3. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte sobre quem o ônus da produção da prova ordinariamente recai, possível o deferimento da inversão do ônus probatório. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07058968420188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 19/06/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. HIPÓXIA PERINATAL. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Admite-se a inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa, com base na impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como se verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que a desincumbência do ônus não se torne impossível ou demasiadamente penosa, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. A detida análise dos autos revela que a inversão do ônus da prova não ocorreu à míngua dos pressupostos legais, porquanto demonstrado que o encargo de comprovar que a sequela sofrida por menor decorreu de falha no atendimento em hospital da rede pública de saúde seria excessivamente difícil aos autores, ora agravados. 3. Constatado que o réu, ora agravante, detém melhores condições de desincumbir-se do ônus da prova, tendo em vista que, além de poder apresentar documentos e prontuários médicos, conta com vasta equipe de profissionais que integram a rede pública de saúde e podem realizar a perícia necessária para elucidação do caso, revela-se escorreita a decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus probatório nos autos de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado”. (07169931820178070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/05/2018). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações, pois que devidamente instruído o agravo. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Tudo isso feito, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator